Tribunal: TJSP
Processo: 1004120-75.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento. Pleito para concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação das dificuldades financeiras alegadas. Possibilidade de indeferimento da benesse pretendida em sede recursal, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento. Pleito para concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação das dificuldades financeiras alegadas. Possibilidade de indeferimento da benesse pretendida em sede recursal, com a determinação do recolhimento diferido das custas. Negativa de cobertura de internação hospitalar em caráter de urgência. Inexistência de doença preexistente, mas evento súbito. Danos morais cabíveis. Inegável que tal comportamento causou sofrimento a Requerente, uma vez que a negativa de cobertura ocasionou preocupação, que só veio a agravar os conhecidos transtornos decorrentes de momento de fragilidade física, que necessitou de serviços hospitalares, sem que houvesse a devida garantia de cobertura conforme amplamente esperado quando se contrata o serviço da espécie prestada pela Empresa Requerida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, para condenar a Empresa Ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação, majorando-se a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000019627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004120-75.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREZZA
FONSECA DE CARVALHO SILVA, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA (2o Juiz), o qual declarará voto;
e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11960
APELAÇÃO CÍVEL No: 1004120-75.2019.8.26.0011
APELANTE: ANDREZZA FONSECA DE CARVALHO SILVA APELADA: SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos morais. Plano de saúde.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento.
Pleito para concessão dos benefícios da Assistência Judiciária
Gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação das
dificuldades
financeiras
alegadas.
Possibilidade
de
indeferimento da benesse pretendida em sede recursal, com a
determinação do recolhimento diferido das custas. Negativa de
cobertura de internação hospitalar em caráter de urgência.
Inexistência de doença preexistente, mas evento súbito. Danos
morais cabíveis. Inegável que tal comportamento causou
sofrimento a Requerente, uma vez que a negativa de cobertura
ocasionou preocupação, que só veio a agravar os conhecidos
transtornos decorrentes de momento de fragilidade física, que
necessitou de serviços hospitalares, sem que houvesse a devida
garantia de cobertura conforme amplamente esperado quando
se contrata o serviço da espécie prestada pela Empresa
Requerida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, para
condenar a Empresa Ré ao pagamento do valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com
correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de
mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação,
majorando-se a verba honorária para o percentual de 15%
(quinze por cento) sobre o valor atribuído a condenação.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 345/350
que, nos Autos da “Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
por danos morais”, julgou parcialmente procedente a Ação, para condenar a Ré ao
pagamento das despesas médico-hospitalares da internação de emergência da Autora no
importe de R$ 14.443,81 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e três mil reais e oitenta
e hum centavos), corrigidos monetariamente desde o reembolso, acrescidos de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora de 1% (hum por cento) a partir da citação. Diante da mínima sucumbência da
Parte vencedora, a Requerida arcará com as despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada,
apela
a
Autora
(fls.
196/206)
pleiteando,
preliminarmente, a Justiça Gratuita. No mérito, alega, em síntese, que faz jus ao
pagamento de danos morais, uma vez que deu entrada no hospital com quadro grave de
apendicite aguda (necessidade de internação emergencial), contudo, houve a recusa de
cobertura injustificada por parte da Empresa Ré, situação que também lhe ocasionou
ofensas de ordem moral. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso
processado
regularmente,
e
sem
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 390).
É o breve Relatório.
Respeitado
profundamente
entendimento
diverso,
o
Recurso
interposto comporta provimento.
Cuida-se de “Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais” proposta por “ANDREZZA FONSECA DE
CARVALHO SILVA” em face de “SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.”.
Para tanto, alegou que aderiu ao seguro de assistência saúde em
fevereiro de 2019, e em março de 2019 foi acometida por uma dor abdominal intensa,
dando entrada no Hospital São Camilo com quadro grave de apendicite aguda, contudo
a Ré negou a internação e procedimentos cirúrgicos sob o argumento de não se ter
observado o prazo de carência contratual para tanto. Asseverou que a exclusão foi
ilícita, pois se tratava de situação de urgência e emergência. Afirmou que tal situação
lhe causou danos de ordem moral.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando a cobertura integral
das despesas médicas oriundas da sua internação nas dependências do “Hospital São
Camilo” no valor de R$ 14.443,81 81 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e três mil
reais e oitenta e hum centavos), bem como indenização por danos morais em valor justo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condizente e proporcional a ofensa suportada.
O inconformismo da Autora recai sobre o afastamento da indenização
por danos morais.
Inicialmente, passa-se à análise do pedido de concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita.
Com efeito, expressamente prevê o artigo 99, do Código de Processo
Civil: “O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no Processo ou em Recurso”.
Contudo, claramente dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o,
inciso LXXIV: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (grifos nossos).
O Direito assegurado por referido Dispositivo Legal não é absoluto, e
a declaração que a Apelante é pessoa hipossuficiente terá de ser apreciada em seus
devidos termos, tanto que o artigo 5° da Carta Magna autoriza o indeferimento do
pedido de assistência judiciária se o Juiz tiver fundadas razões para tal negativa, e ainda
quando os elementos trazidos aos Autos até o momento não autorizarem a que se dê
crédito à declaração de miserabilidade.
Não obstante a Recorrente ter apresentado a competente “declaração
de pobreza” (fls. 25 e 372), tal afirmativa não comprova por si só demasiada
hipossuficiência e, desta forma, sem documentos para apoiarem tal fundamentação, não
há lastro suficiente para a concessão pretendida.
Pelo contrário, de acordo com a Exordial e a própria “Declaração de
Pobreza”, a Autora afirma ser Empresária, e na ausência de elementos comprobatórios
de sua hipossuficiência financeira, deve-se presumir a sua capacidade financeira de
custear as despesas do Processo. Até porque, o valor da causa não é elevado (R$
25.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, ausente a devida comprovação a respeito das dificuldades
financeiras alegadas, indefere-se a Justiça Gratuita à ora Recorrente, determinando-se o
recolhimento das custas recursais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição dos
valores na dívida ativa do Estado.
Na hipótese, restou evidenciada que a internação da Autora se deu em
caráter emergencial, já que foi internada com quadro de apendicite aguda e que havia
necessidade de realização de uma “apendicectomia videolaparoscopica”.
Assim, havendo negativa descabida, existente o ato ilícito perpetrado
pela Operadora de Saúde.
Destarte, restaram caracterizados os danos morais, pois a negativa de
autorização de realização da internação e tratamento de urgência/emergência teve o
condão de gerar sentimento de embaraço, humilhação que extrapolam o simples
aborrecimento cotidiano, daquele que pode ser descartado sem maiores consequências,
restando comprovados os requisitos legais do artigo 186 do Código Civil, uma vez que
trata-se de dano moral in re ipsa, e que, por certo, dispensa a comprovação de dor,
sofrimento, angústia e desolação, sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento
impingido era indiscutível.
Não se olvida que, conforme Orientação Jurisprudencial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual, por si só, não enseja a indenização
por abalo moral. Entretanto, a situação enfrentada na hipótese em apreço pela Autora
excedeu o simples inadimplemento ordinário.
Ora, dada a necessidade de internação emergencial da Autora,
evidencia-se que a negativa em autorizar a internação e o tratamento médico, por certo
causaram angústia a paciente que já se encontrava em um estado emocional fragilizado,
potencializando a dor psicológica, em virtude do ilícito contratual perpetrado pela
Empresa Ré.
Quanto ao valor a ser arbitrado a título de abalo moral, sabe-se que a
reparação é questão controvertida, complexa e, pela sua própria essência, abstrata. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto, deve atender o escopo de sua dupla função: reparar o prejuízo, buscando
minimizar a dor da vítima e, punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
Por outro lado, é necessário assegurar uma justa compensação, sem,
entretanto, incorrer em enriquecimento ilícito por parte de quem a recebe e,
paralelamente, determinar a ruína daquele responsável pelo seu pagamento.
Assim, em atenção aos demais motivos e argumentos do recurso, além
das peculiaridades socioeconômicas das Partes, de rigor a condenação da Operadora Ré
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor considerado compatível à
reprovabilidade da conduta ilícita e à duração e intensidade do sofrimento
experimentado pela parte ofendida, sem enriquecê-la, situando-se dentro dos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Tal montante será acrescido de correção monetária a partir do presente
Julgamento, conforme a Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código
Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso, para se condenar a
Empresa Ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos
morais, com correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora de
1% (hum por cento) ao mês a partir da citação, majorando-se a verba honorária para o
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor global da condenação, devidamente
atualizado na época do pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27786/2020
Apelação Cível no 1004120-75.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Andrezza Fonseca de Carvalho Silva
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27786
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema contratual divergência a respeito de cobertura,
e é inequívoco que estava a parte em período de carência.
Assim, aparentemente havia mesmo dificuldade de entendimento, pela
Operadora, a respeito da internação; acerca de urgência ou emergência pelo que a
errônea visão, a meu fraco sentir, não proporciona contemplação do maltratado instituto.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, dez mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e
sem falar na correção monetária.
Notar que o principal foi de R$-14.000,00 e dos tais danos morais a parte
leva quase que outro tanto.
Ver que recentemente todos os Desembargadores desta Primeira Seção de
Direito Privado recebemos da E. Presidência julgamentos do Magnífico SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA; ali fixou-se, em precedente, para caso de morte,
indenização por dano moral no importe de R$-50.000,00.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente julgado faz poucos
dias, e também recebido por todos os integrantes desta Seção de Direito Privado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Boletim Interno, dá notícia de que o brilhante MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA
houve por exata V. decisão do E. Tribunal carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil
reais) indenização a quem INGERIRA METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No
477.364 RJ); esse valor de R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver
Rec. Espec. 149.296, da E. 2a Turma. Também a mesma fonte relata de outro
precedente, da mesma H. Corte, quando se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a
título de dano moral por corpo estranho localizado em alimento nem sequer ingerido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
F979841
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
F98B38A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004120-75.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.